Tribunal: TJPA
Processo: 0828500-56.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828500-56.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: IVONE DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.

DIREITO DO SERVIDOR. CARACTERIZADO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 37, INCISO XIV, DA CF. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Afastada a existência de prescrição quinquenal, posto que a matéria tratada não corresponde a fundo de direito, mas sim
prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa da progressão funcional omitida, renovando-se a violação de direito a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, eis que somente prescrevem as parcelas correspondentes aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

2 –
In casu
restou comprovada a presença dos
requisitos necessários para a aplicação da progressão funcional a servidora, face a aplicação das normas que regulam completamente a matéria, estabelecendo

a elevação a referência imediatamente superior após 05 (cinco) anos de efetivo exercício, além de dispor sobre as composições, especificações, valores e escala progressiva de vencimentos,
ex vi
arts. 2.º, 11, 12, 16, 18 e 19 da Lei Municipal n.° 7.507/91, o que afasta a tese apresentada pelo apelante de ocorrência de efeito cascata. Precedentes do TJE/PA;

4 – Apelação cível conhecida, mas improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/05 a 05/06/2024.

Belém/PA, assinado da data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida em seu desfavor nos autos da ação de conhecimento ajuizada por

IVONE DA SILVA CUNHA, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
“Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva do IPMB, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial apenas para determinar ao Município de Belém que: 1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos; 2) Providencie o pagamento dos valores retroativos imprescritos, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. CONDENO o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.”

O apelante alega que a sentença mercê reforma sob os seguintes fundamentos:

Aduz a existência de prescrição sob o fundamento que estaria prescrito o direito da apelada de requerer o próprio fundo de direito relativo as consequências financeiras da mudança de referência, pois afirma que o direito de requerer as consequências financeiras quinquênio de 5% teria nascido quando a servidor observou que não percebeu nenhum reajuste em função do tempo em que labora, face os reflexos financeiros decorrentes do enquadramento na carreira, mas não ajuizou a ação no período de 05 anos, ensejando a prescrição do seu direito, conforme jurisprudência que transcreve em seu arrazoado, pois sustenta que não se trata de prestação de trato sucessivo, por se tratar de ato de enquadramento na carreira e não haveria renovação automática do prazo.

Diz ainda que a sentença merece reforma sob o fundamento que o dispositivo que trata a Lei Municipal seria inconstitucional, pois sustenta que haveria violação ao disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, pois o benefício seria baseado exclusivamente no tempo, o que já seria objeto de pagamento pelo triênio, portanto, teria sido produzido o efeito cascata (progressão e triênio)., transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a matéria.

Alega que a lei municipal previu a progressão com a elevação automática a cada cinco anos, com aumento de 5% entre cada referência, o que pode trazer graves consequências práticas ao Município de Belém, por extrapolar o regime prudencial a cada cinco anos do padrão remuneratório de cada um dos integrantes da carreira, o que ensejaria a afronta ao previsto no artigo 20 do Decreto-lei 4657/1942, como também afirma que a progressão não estaria prevista em lei de diretrizes orçamentárias nem na lei do orçamento anual, o que encontraria óbice no julgamento do RE n.º 905.357, proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Assevera ainda que as progressões funcionais foram proibidas por força da pandemia de covid 19, na forma do art. 8.º, inciso I, da Lei Complementar n.º 173/2020, face a declaração de calamidade pública ocorrida em 2020, que teria sido replicada em 2021.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida para a reforma da sentença, sendo julgado improcedente o pedido da inicial, consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 6063969 - Pág. 01/06.

O Ministério Público junto ao 2.º grau proferiu manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, entendo que a apelação do Município de Belém não merece prosperar, pois os fundamentos expostos no arrazoado não são hábeis a infirmar o entendimento proferido na sentença recorrida, Vejamos:

Em relação a prescrição arguida, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a contra a Fazenda Pública é quinquenal, porque regulada em lei específica sobre a matéria,
consubstanciada no artigo 1
o
do Decreto n.° 20.910/32, que dispõe:

"Art. 1
g
- As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se oriqinaram
."

Neste diapasão, não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pois conforme consignado na sentença a demanda a matéria em questão versa sobre prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, na forma admitida no próprio arrazoado do apelante, ensejando a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a progressão funcional omitida pelo Poder Público, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe

23.8.2016;

AgRg

no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2.

Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.

TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de

relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas

as

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede

a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932

e

da

Súmula

85/STJ.

Precedente:

AgInt

no REsp 1.620.147/MG,

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

TEMPO DE SERVIÇO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

é

contrário à orientação desta Corte, segundo

a

qual

consoante

o

teor

da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas

de

trato

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016)

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE

NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OMISSÃO

DA

ADMINISTRAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
SÚMULA 568/STJ.
A

jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em

que

se

verifica

que

a

parte autora não foi beneficiada pela progressão

funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração,

incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas

de

trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações

vencidas

antes

do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO

FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Importa salientar ainda que sequer há necessidade de requerimento administrativo da progressão, pois a norma que regulamenta a matéria estabelece que a progressão é automática, conforme o disposto no art. 18 e 19 da Lei n.º 7.507/91
, in verbis:

"Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
."

Assim, não merece reparos os fundamentos da sentença, pois se trata de prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do direito, mas sim omissão do poder público em proceder a progressão requerida, ensejando a aplicação do entendimento firmado na Súmula n.º 85 do STJ, por conseguinte, devem ser rejeitados os fundamentos utilizados para arguir a prescrição.

No mérito, deve ser observado que a
legislação que regulamentou a matéria estabeleceu a progressão
funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, conforme redação da Lei Municipal n.° 7.507/91, nos seguintes termos:

“Art. 2.º -
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional. Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 12.
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém. Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Sobre a matéria há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julga

do em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO

DE

PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA

COM

PEDIDO

DE

TUTELA
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

REJEITADA. RELAÇÃO

DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior

à

propositura

da

ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5.

Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o

Grau."

(2017.03095395-24,
118.353,
Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em

2017-07-21)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

Logo, resta demonstrado que o art. 18 e 19 da
Lei Municipal n.° 7.507/91,
contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, inclusive os dispositivos
retro
transcritos também deixam evidente que há escala progressiva de vencimentos, conforme a progressão funcional realizada e correspondente elevação a referência imediatamente superior, o que afasta a suposta existência de efeito cascata.

Isto porque, a progressão funcional é mecanismo de evolução do servidor na carreira dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, onde há promoção de forma automática para à referência imediatamente superior do cargo, na forma prevista na
Lei Municipal n.° 7.507/91, e
consequentemente, passa a receber vencimento correspondente a nova referência do cargo para o qual foi promovido, ou seja: as demais vantagens incidem sobre o novo vencimento do cargo conforme a referência objeto da progressão.

Neste sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando a inaplicabilidade da vedação disposta no art. 37, XIV, da Constituição, quando não se caracteriza a existência de acréscimo pecuniário decorrente do mesmo título ou idêntico fundamento, como na espécie, onde os benefícios têm natureza distintas e

fundamentos diversos de concessão, pois não a progressão não tem base no simples decurso do tempo, como tenta fazer crer o apelante, mas sim da evolução da carreira do servidor, que não pode ficar estagnada, como pretende o Município apelante.

Logo, a progressão funcional horizontal por antiguidade não ocasiona reflexo de acréscimo pecuniário em outros benefícios de idêntica natureza, muito menos tem idêntico fundamento, pois tem natureza distinta das gratificações e adicionais, por se tratar de acréscimo de natureza salarial decorrente da progressão na carreira do servidor, por conseguinte, não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênio).

Neste sentido, aplicável a espécie os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, à título de exemplo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1.
A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do denominado ‘efeito cascata’, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos diversos.
2. Agravo a que se nega provimento.”

(AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).

“Vantagens funcionais em ‘cascata’: vedação constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC 19/99),
só alcançava as vantagens concedidas, ‘sob o mesmo título ou idêntico fundamento’: não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto: diversidade do título de concessão, no Estado do Ceará, da ‘parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão’ e da ‘parcela horizontal por tempo de serviço’, o que permitia a inclusão da primeira na base de cálculo da última.”

(RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj 28.4.2000).

Assim, não se cogita de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, pois não se trata de recebimento de benefício que tem a mesma natureza do triênio, para finalidade de recebimento de benefícios da mesma natureza e pelos mesmos critérios.

Neste sentido, acompanho o bem lançado parecer ministerial consignando que:

“Nessa quadra, o texto legal não apresenta critérios cumuláveis e sim alternativos, sendo cabível a progressão em caso de antiguidade ou merecimento, não havendo espaço para avaliação discricionária do gestor municipal em conceder ou não a referida progressão funcional.

Assim sendo, para que ocorra a progressão funcional do servidor público municipal é necessário que haja a passagem do interstício de cinco anos e o efetivo exercício das atividades prestadas ao município, devendo ser implementado, ainda que na aposentadoria.

O preenchimento desses requisitos enseja automaticamente a progressão por antiguidade, surgindo o direito subjetivo da apelada à progressão funcional, com a consequente escala progressiva dos vencimentos equivalentes à referência, a cada cinco ano, convencendo-me, assim, da imperiosa necessidade de desprovimento do Apelo.

Diante de todo o exposto, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça Cível, na qualidade de custos iuris, pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível...”

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registo no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 10/06/2024